Tribunal: STF
Processo: ARE 1404620
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. ART. 40, § 5º, DA CRFB E ART. 3º, INC. III, DA EC Nº 47, DE 2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, são aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram posteriormente a esta última (Tema RG nº 139). 



    2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria integral. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.